Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO À REINCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A condenação do réu pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva encontra amparo no conjunto probatório, que inclui o depoimento firme e coeso da vítima, corroborado por testemunhas e evidências audiovisuais.
2. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
3. O crime de descumprimento de medida protetiva se consuma independentemente da anuência da vítima, pois, o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da proteção imposta.
4. A reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, do Código Penal, afastando-se o pedido defensivo de fixação de regime mais brando.
5. Em relação ao valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais sofridos, no caso de violência doméstica contra a mulher, devem ser considerados parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. 5.1. Avaliando as circunstâncias específicas do caso concreto, em especial por ser indenização mínima e subsidiária à reparação cível, o valor arbitrado deve ser reduzido.
6. Recurso parcialmente provido.